Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TUTELA LIMINAR A TEMPO CUMPRIDA. SITUAÇÃO FÁTICA DE IMPOSSÍVEL IMPOSIÇÕA DE PENALIDADE À PARTE ADIMPLENTE. PRECLUSÃO LÓGICA. QUESTÕES PARA AS QUAIS FIRMADO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE.
III - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RÉU REVEL QUE INTERVÉM NO FEITO APÓS SENTENÇA DE MÉRITO. APELAÇÃO EM PROCESSO À REVELIA. ALEGAÇÃO TARDIA DE MATÉRIA FÁTICA E APRESENTAÇÃO DE PROVAS. FASE INSTRUTÓRIA FINDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA REVELIA. CONFIRMAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS PELA AUTORA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO DOS VALORES INJUSTIFICADAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ENTENDIMENTO REITERADO DO STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. CASO CONCRETO EM QUE É DE SER CONSIDERADA A DATA DA FIXAÇÃO DO QUANTUM. MARCO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. NESSA PARTE IRRECORRIDA. REFORMATIO IN PEJUS. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO.
IV - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Somente é lícito às partes apresentarem, após a fase instrutória do feito, documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, juntar aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, sempre o fazendo de forma justificada, o que não ocorreu na hipótese ora em análise (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC). 1.1 No caso em análise, o réu foi revel. A juntada de documentos apenas em sede recursal não pode ser conhecida, porquanto a sua juntada tardia aos autos não encontra amparo nos permissivos legais.
2. Cumprida determinação judicial voluntariamente, consuma-se a preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição de apelação. 2.1. Cumprida decisão liminar referente à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial, resta ausente o interesse recursal, inviabilizado está o conhecimento do recurso.
3. Após a apresentação da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente, competir ao juiz conhecer delas de ofício ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 342 do CPC). 3.1 Hipótese em que o réu revel, em razões recursais, quanto à matéria fática, não invoca nenhuma das situações legalmente previstas no art. 342 do CPC. Preclusão caracterizada quanto às questões de fato aduzidas somente em sede recursal.
4. Nos termos da legislação processual civil em vigor, ao réu revel é facultado produzir provas para desconstituir as alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à instrução do feito (art. 349 do CPC). 4.1 Limite não observado, uma vez que o apelante/réu ingressou no feito somente após ter sido sentenciada a demanda com exame de mérito.
5. Considerando o estado de revelia em que incorreu o apelante, necessária justificação há na sentença em que o magistrado dá por confirmada a presunção de veracidade dos fatos, efeito que da revelia decorre, tendo em conta os elementos probantes apresentados pelo autor, os quais serviram à formação de seu convencimento. 5.1 Injustificada falta de intervenção até o fim da fase de instrução do feito que deu causa à ausência de contradita ao conjunto probatório reunido pelo autor, o qual apto se revelou a embasar os pedidos formulados na peça vestibular.
6. Reconhecida a inexistência de negócio jurídico autorizador dos descontos efetuados pela instituição bancária em benefício previdenciário da autora, devem ser restituídos tais valores na forma dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC) com incidência de juros de mora legais a partir do evento danoso. Inteligência da Súmula 54 do STJ que disciplina a incidência de juros de mora na hipótese de responsabilidade civil extracontratual.
7. No que concerne à quantificação dos danos morais, correta a importância indicada pelo juízo sentenciante, pois responde de forma adequada à necessidade de indenização pelos danos morais que a conduta ilícita do réu causou à autora, ao mesmo tempo que serve para desestimular o ofensor a continuar perpetrando atos ilícitos dessa espécie.
8. Quanto ao termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais, no caso concreto em que, se aplicada a orientação de que a data do evento danoso deve ser considerada como seu termo inicial para a indenização por danos morais, tendo em vista a plena aplicabilidade à hipótese a Súmula 54 do STJ e o art. 398 do Código Civil, haverá indevida reformatio in pejus, porque a sentença apelada fixou como termo inicial de incidência a data de fixação do quantum e contra ela não recorreu a parte autora, apenas a parte ré. 8.1 Entendimento pessoal ressalvado de que é inadmissível imputar ao devedor as deletérias consequências da mora antes que esteja ele submetido à obrigação de indenizar pela constituição desse dever em provimento judicial de mérito transitado em julgado. 8.2 Ressalva necessária frente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que genericamente estabelece como termo a quo da fluência de juros de mora para a responsabilidade civil extracontratual a data do evento danoso, abarcando assim os casos de indenização por danos morais, em que arbitrado o valor da reparação pecuniária somente na via judicial.
9. A fixação equitativa dos honorários advocatícios prevista no § 8o do art. 85 do CPC é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se ajusta ao caso dos autos.
10. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na extensão admitida, desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.